Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716102-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO QUE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO FRANQUEADO. REDIRECIONAMENTO PARA O FRANQUEADOR. ARRESTO CAUTELAR DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR POR FIANÇA BANCÁRIA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão que conheceu do primeiro recurso interposto no processo é prevento para o julgamento dos demais. A eventual distribuição e julgamento de agravo de instrumento posterior por outro órgão jurisdicional não afeta a regra de prevenção para os recursos subsequentes. 2. O dinheiro precede qualquer outro ativo para garantia da execução. 3. Na execução fiscal, deferido o arresto cautelar de dinheiro bloqueado em conta corrente do executado, eventual substituição por fiança bancária não prescinde da anuência da Fazenda Púbica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 309, 805, 829, 830, 854 todos do Código de Processo Civil, 7o, inciso III, e 8o, ambos da Lei 6.830/1980, defendendo a ilegalidade da realização de bloqueio via Bacenjud, sob a forma de arresto cautelar, antes da citação do executado, sem a demonstração dos requisitos autorizadores. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” acima, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO ZANETTI DE OLIVEIRA, OAB/PR 19116. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 309, 805, 829, 830, 854 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 7o, inciso III, e 8o, ambos da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO ZANETTI DE OLIVEIRA, OAB/PR 19116. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005